Tribunal: TJPA
Processo: 0001661-75.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001661-75.2015.8.14.0049

APELANTE: RILDO BATISTA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0001661-75.2015.8.14.0049

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL – PA

APELANTE: RILDO BATISTA VIEIRA

ADVOGADO: KENNEDY DA NOBREGA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES
.
ALEGAÇÃO DE QUE O ADOLESCENTE JÁ OSTENTAVA VIDA DELITUOSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº. 500/STJ. DELITO FORMAL. PROVA DA CORRUPÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela_____.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0001661-75.2015.8.14.0049

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL – PA

APELANTE: RILDO BATISTA VIEIRA

ADVOGADO: KENNEDY DA NOBREGA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
RILDO BATISTA VIEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão pelo cometimento dos delitos previstos no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, d Lei Federal nº. 8.069/90 (ECA) (id nº.

4795564 – 4795565).

Consta na denúncia, em resumo, que, em 12 de baril de 2015, por volta de 1h, no município de Santa Izabel, o recorrente
RILDO BATISTA VIEIRA
, o corréu Edervan dos Santos Andrade e o adolescente M. P. C. teriam, em unidade de desígnios, invadido, mediante arrombamento e dano ao patrimônio, uma casa lotérica e, de lá, subtraído a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie e mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) em títulos da Telesena, razão pela qual o referido apelante restou denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, d Lei Federal nº. 8.069/90 (ECA) (id nº.

6108010).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, aduzindo como tese principal a absolvição pelo delito de corrupção de menores, ao argumento de que o adolescente envolvido no evento delituoso já se dedicava a praticar outras atividades criminosas, de sorte que estaria ele corrompido mesmo antes de se envolver no crime apurado nestes autos (id nº.

8886147).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

9533763).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

10015005).

É o relatório.

DECIDO
.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, noto que a controvérsia posta no julgamento deste recurso é de simples solução, não demandando maiores digressões.

A pretensão de reforma da sentença condenatória no sentido de reconhecer a absolvição do apelante pelo cometimento do delito de corrupção de menores, sob argumento de que, à época dos fatos, o menor M.P.C. já ostentava vida delituosa, esbarra em jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça que, há muito, já sedimentou o entendimento de que, para configuração do crime do art. 244-B
[1]
do ECA, prescinde-se da prova de efetiva corrupção do menor, haja vista se tratar de delito formal (Súmula nº. 500
[2]
/STJ).

Com efeito, o apelo não comporta provimento, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de ________ de ____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009). Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

[2]
Súmula 500 do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJ 28/10/2013).

Belém, 02/08/2022